Tribunal: TJBA
Processo: 0526344-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526344-16.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ARTHUR MENDES LOBO, LUIZ RODRIGUES WAMBIER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE CERCEIO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. DIREITO COLETIVO E INDIVIDUAL HOMOGÊNIO. RELEVÂNCIA SOCIAL CONSTATADA. CONDUTA IMPUTADA À PARTE RÉ DE LESÃO AOS CONSUMIDORES, A VULNERAR AS RELAÇÕES DE CONSUMO COMO UM TODO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR UMA VIA DO CONTRATO COMPLETO NO TEMPO OPORTUNO, RECOLHENDO RECIBO ASSINADO QUE COMPROVE O ATO. INDENIZAÇÃO POR DANO COLETIVO BEM FIXADA EM R$ 30.000,00, AO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 13, LEI 7.347/1985). REFORMA DA SENTENÇA, APENAS PARA AFASTAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, POR FORÇA DO ART. 18, LEI 7.347/1985, CONFORME RECONHECE O PRÓPRIO RECORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0526344-16.2018.8.05.0001, sendo Apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente Recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça